Tribunal: TJDFT
Processo: 0724501-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMAS COGNOCÍVEIS EM IMPUGNAÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO DE APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE PARTE DA DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL TAMBÉM PELO CREDOR. CLÁUSULA PENAL. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
I. Inexigibilidade da obrigação e excesso de execução são defesas que podem ser deduzidas mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, incisos III e V, do Código de Processo Civil.
II. O fato de se tratar de acordo homologado judicialmente não impede que se suscite, na impugnação ao cumprimento de sentença, a inexigibilidade da dívida e a redução da cláusula penal convencionada, consoante a inteligência dos artigos 840 e 842 do Código Civil e do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
III. A despeito da amplitude do artigo 190 do Código de Processo Civil, não é admissível negócio jurídico processual que suprime o direito de defesa assegurado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira a impedir que o executado impugne o cumprimento de sentença.
IV. O descumprimento, pelo credor, de obrigação que permitiria o pagamento de parte da dívida pelos devedores, torna inexigível a obrigação nessa exata medida, conforme prescrevem os artigos 476 do Código Civil e 798, inciso I, alínea “d”, do Código de Processo Civil.
V. Em se tratando de cumprimento de sentença lastreado em “decisão homologatória de autocomposição judicial ou extrajudicial” (CPC, art. 515, II e III), a cláusula penal acordada pode ser revista em sede de impugnação.
VI. Sempre que se revelar um castigo imoderado ou fonte de enriquecimento injustificado, a cláusula penal deve ser atenuada judicialmente, independentemente de qualquer fronteira processual e até mesmo de provocação do interessado, nos moldes do artigo 413 do Código Civil.
VII. Também no âmbito dos contratos empresariais, onde predomina a autonomia da vontade e, consequentemente, reduz-se o espaço para intervenção judicial, deve ser reduzida cláusula penal de 100% da dívida na hipótese em que o credor também incorreu em inadimplemento e o percentual de 50%, ao mesmo tempo em que cumpre o seu escopo indenizatório, não pune desproporcionalmente os devedores.
VIII. Agravo de Instrumento parcialmente provido.